Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726832-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ AGRAVADO: IVANETE BEZERRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (id. 132158914), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001133-06.2017.8.07.0004, movida por IVANETE BEZERRA DA SILVA, rejeitou a exceção de pré-executividade baseada na alegação de nulidade do título executivo, bem como a tese de impenhorabilidade do bem imóvel objeto de constrição nos autos. Em suas razões recursais (id. 38218806), o executado/agravante defende a impenhorabilidade do bem imóvel em que reside, argumentando tratar-se de bem de família. Tece arrazoado sobre o tema, notadamente, em relação à disciplina normativa da matéria, pontuando, ainda, entendimentos jurisprudenciais. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o direito fundamental à moradia e, ainda, sobre a proteção da entidade familiar, destacando a sua prevalência em relação ao direito patrimonial do credor. Assevera que o curso da execução deveria ser sobrestado em razão da probabilidade do direito, assinalando que o título exequendo não contaria com a outorga uxória necessária à sua regularidade. Quanto ao perigo de dano, esclarece que o seu patrimônio corre o risco de ser dilapidado em razão de dívida cobrada indevidamente. Requer, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja declarada nula a execução e desconstituída a penhora do imóvel situado no lote no 19-A, Rua dos Pinheiros, Chácara Floresta - Ponte Alta de Cima – Condomínio Pinheiros II - Ponte Alta - Gama/DF. O recorrente pugna pelo deferimento de gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixa de recolher o preparo recursal. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O agravante requer, em suma, a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade baseada na alegação de impenhorabilidade de bem imóvel que, segundo a sua narrativa, teria status de bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Compulsando a decisão agravada, verifico que o Juízo de origem rejeitou a manifestação defensiva em questão por entender que a matéria nela alegada se encontra preclusa, considerando decisão anterior que rejeitara impugnação à penhora tida por intempestiva. Entretanto, neste estágio processual, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento do processo, podendo ser conhecida inclusive de ofício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. A exceção de pré-executividade tem cabimento em face de questões que podem ser conhecidas de plano pelo magistrado, inclusive de ofício, como a impenhorabilidade de bem de família. A decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, ao argumento de que se tratava de impugnação à penhora intempestiva, deve ser reformada, sobretudo porque o conteúdo do incidente veicula matéria de ordem pública, que pode ser suscitada após o transcurso do prazo para a apresentação de impugnação à penhora. (Acórdão 1214711, 07121824420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 30/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a continuidade do andamento processual com a promoção de atos expropriatórios tem a aptidão de causar prejuízos de difícil reparação ao executado/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da possibilidade de arguição da matéria – e, por consequência, quanto à própria penhora realizada –, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos constantes dos autos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Posto isso, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento da ação principal até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro o processamento do recurso independentemente de recolhimento de preparo, considerando os documentos apresentados pelo agravante, bem como a pendência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora